Tribunal: TJDFT
Processo: 0738208-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO SENTENCIADO. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de indulto, com fundamento no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, uma vez que a pena máxima em abstrato do crime de tráfico de drogas é superior a 5 (cinco) anos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em questão sobre a possibilidade de aplicação de indulto presidencial, com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022, ao crime de tráfico de drogas privilegiado, previsto no art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.340/06.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto o art. 5o, do Decreto no 11.302/2022, não permita a concessão de indulto pleno para delitos cuja pena máxima em abstrato ultrapassa cinco anos, o art. 7o, inciso VI, do aludido Decreto, autoriza a concessão do benefício aos condenados por tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006), devendo prevalecer, no caso, a norma mais benéfica à apenada.
4. Se o apenado cumpria os requisitos para a concessão do indulto, na data da edição do Decreto no 11.302/2022, deve ser declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, inciso II, do CP.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.